Tribunal: TJMT
Processo: 0005615-74.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0005615-74.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS/Importação, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[INTEC TI LOGISTICA S.A. - CNPJ: 10.769.570/0001-02 (APELANTE), FERNANDO MAURO BARRUECO - CPF: 172.540.798-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – OPERAÇÃO REALIZADA SOB A COBERTURA DE CONTRATO DE COMODATO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE MERCANCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 573/STF – NULIDADE DO LANÇAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O fato gerador de ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com o objetivo de lucro e a transferência de titularidade, o que não ocorre nas hipóteses de contrato de comodato, tendo em vista que, neste caso, ocorre apenas a transferência física das mercadorias (maquinários, utensílios e equipamentos), permanecendo a titularidade do comodante. (Súmula 573/STF).

2 – Inexistindo fato gerador e não sendo a empresa comodatária contribuinte do ICMS, conforme prova cabal existente nesse sentido, a nulidade dos lançamentos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 5615-74.2014.8.11.0041 – CÓDIGO 765001 -
PJE

RECORRENTE: INTEC TI LOGISTICA S.A

RECORRIDO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Intec TI Logística S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória no 5615-74.2014.811.0041 Código: 865001, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos
apenas para anular parcialmente o Termo de Apreensão e Deposito (TAD) n. 819210-8 quanto ao ICMS ali lançado em desfavor do requerente; e, no que tange ao TAD n. 819631-0 o ICMS lançado em decorrência nota fiscal n. 11238 emitida em favor de Divair Evangelista do Carmo ME.

Fixou, ainda, honorários advocatícios em R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o, I e IV do CPC, rateados entre as partes à razão de 60% para Apelante e 40% para o Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, o Apelante informa que todos os TADs ora discutidos estão na mesma situação jurídica dos que foram anulados pelo Magistrado de Primeiro Grau, além de que, não restou comprovado nos autos a realização de comercialização dos bens descritos nas notas fiscais.

Esclarece que as máquinas de passar cartão de crédito/débito não são destinadas à comercialização, mas, sim, remetidas a título de comodato/locação.

Alega que as irregularidades dos contratos apontadas na sentença consubstanciam meros equívocos formais que não retiram a validade do negócio jurídico e que o Magistrado de Primeiro Grau ao negar validade aos contratos sem dar a oportunidade de apresentação de esclarecimentos pela parte, ainda que indiretamente, declarou a falsidade dos contratos, invertendo a presunção de boa-fé que paira em seu favor.

Sustenta que, considerando a existência de elementos nos autos que comprovam a ausência de mercancia, quais sejam, a descrição contida nas notas fiscais e a presunção de validade dos contratos apresentados, de rigor que a totalidade dos débitos sejam anulados.

Ainda, quanto as multas aplicadas, entende que se anulando o principal, estas não deverão subsistir.

Dessa forma, requer o provimento do recurso de apelação para que seja anulada a totalidade dos débitos em questão e a inversão do ônus sucumbencial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões junto ao Id. 8422912, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 8562033).

É o relatório.

Cuiabá (MT), 9 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020